Tribunal: STF
Processo: HC 114030
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.



    Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório das qualificadoras admitidas em sentença de pronúncia. Precedentes.



    Agravo regimental não provido.